Tribunal: TJES
Processo: 5010538-26.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010538-26.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TICKET SERVICOS SA

APELADO: MEGALINK SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TICKET SERVIÇOS S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME. O juízo de origem reconheceu a inexistência de dívida que fundamentou negativação promovida pela ré e condenou-a ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve base contratual e fática válida para a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a inscrição é indevida, diante de inconsistências nas informações lançadas e ausência de prova do débito; (iii) determinar se a pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais em razão da negativação indevida; e (iv) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação é indevida, pois a dívida lançada no cadastro de inadimplentes refere-se a suposta duplicata inadimplida em data anterior ao início do relacionamento contratual entre as partes, o que afasta a verossimilhança do débito.

4. A ré não produziu prova da existência ou da regularidade da obrigação que justificaria a inscrição, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

5. A jurisprudência reconhece que a negativação indevida configura dano moral presumido (
in re ipsa
), inclusive em favor de pessoa jurídica, dada a afetação de sua credibilidade no mercado, notadamente quanto à obtenção de crédito ou parcelamento nas relações comerciais.

6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) revela-se desproporcional e deve ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia compatível com os parâmetros jurisprudenciais do TJES e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação realizada com base em dívida inexistente ou não comprovada configura ato ilícito indenizável.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral
in re ipsa
, inclusive quando a vítima é pessoa jurídica, dada a afetação de sua credibilidade no mercado, notadamente quanto à obtenção de crédito ou parcelamento nas relações comerciais.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando-se com os parâmetros jurisprudenciais do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 831.162/ES, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 03.08.2006, DJ 21.08.2006; STJ, Súmula 227; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.145701-6/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 03.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1022775-12.2024.8.26.0564, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 07.07.2025; TJES, Apelação Cível 50002300320228080061, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
TICKET SERVIÇOS S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por
MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME
, diante de sua negativação indevida, julgou procedente a pretensão autoral, ao fundamento de que a dívida inscrita nos registros de proteção de crédito não condizem, tanto em data quanto em nome, com os valores de multa contratual (id. 12750709) descumprida pela apelada.

Em suas razões, requer a apelante a reforma da sentença vergastada, de forma a afastar a condenação imposta, sustentando, para tanto, que (i) a aplicação da multa é legítima, nos termos das cláusulas 7.3 e 5.1, “b”, do contrato de prestação de serviços; (ii) o fato de se ter discriminado de forma equivocada a data do fato gerador da inscrição e o valor inadimplido não afasta a higidez da negativação; (iii) não há comprovação dos danos morais à pessoa jurídica, o que depende de prova da efetiva lesão à reputação e à imagem da autora perante a sociedade; e (iv) o valor de R$ 15.000,00, fixado a título de danos morais, é desproporcional e irrazoável, devendo ser minorado.

Pois bem. Após exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece parcial acolhida
.

De início, todavia, esclareço ser escorreita a r. sentença ao reconhecer a falta de causa hábil para a negativação da autora, uma vez que o fato gerador da inscrição remete a uma dívida no valor de R$ 15.000,00 decorrente de suposta duplicata inadimplida em 09/10/2020, sendo que o início do relacionamento contratual das partes ocorreu apenas em 08/07/2021, como se vê do id. 12750696.

Veja-se que, desatendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, a apelante não produziu nenhuma prova quanto à regularidade da referida dívida.

Além disso, em que pese o esforço argumentativo da apelante, tampouco subsiste a alegação de que haveria simples erro no valor inscrito da dívida, o que afastaria a ilicitude da inscrição nos termos da jurisprudência pátria (STJ, REsp 831.162/ES, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 21/08/2006, p. 265).

A
uma
, porque não se verifica embasamento para a multa por rescisão contratual antecipada, conforme fora objeto da notificação de id. 12750709, na medida em que a contratação não se efetivara por 36 meses -
como alega a recorrente
-, mas sim por 12 meses, sujeito a renovações periódicas, conforme se vê dos ids. 12750696 e 12750724.

A
duas
, porque a apelante não comprovou o liame entre a negativação e a suposta dívida decorrente de multa prevista nas cláusulas 7.3 e 5.1, “b”, do contrato de prestação de serviços, que teria origem na redução do volume médio de faturamento mensal.

Com efeito, não há prova nem mesmo de que a parte autora fora comunicada de dívida nesse sentido, não compondo o objeto da notificação de id. 12750709. Referida multa tampouco constitui objeto da negativação, que, como já dito, remete a ano em que as partes sequer mantinham relação contratual.

Destarte, não havendo qualquer embasamento debitório para a inscrição, impõe-se a manutenção da r. sentença em declarar a inexistência do débito objeto da negativação.

Em evolução, quanto aos
danos morais
, também reponta escorreita a r. sentença em reconhecer que a negativação indevida configura dano moral indenizável
in re ipsa
, inclusive, quanto realizada em desfavor de pessoa jurídica, na medida em que a empresa é afetada em sua credibilidade no tráfego comercial, restando potencialmente privada de estabelecer relações comerciais que demandem a obtenção de crédito ou parcelamento.

A esse respeito, confira-se,
in litteris
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DIGITAL. COBRANÇA POR "LEADS" SEM VALOR DETERMINADO. NULIDADE PARCIAL DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de cláusula contratual relativa à cobrança de valores por "leads" em contrato eletrônico de prestação de serviços de publicidade digital entre sociedades empresárias, afastando sua exigibilidade, e condenou à reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (1) saber se é válida a cláusula contratual que prevê cobrança por leads sem estipulação prévia do valor; e (2) saber se a negativação decorrente de cobrança sem base contratual expressa configura ato ilícito indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. A revisão de contrato paritário deve ser excepcional, nos termos do art. 421-A, § 1º, do CC. A cláusula que prevê cobrança por leads exige valor fixado por negociação expressa, o que não foi demonstrado. Aplica-se o art. 373, II, do CPC. A ausência de estipulação do valor torna indeterminável a obrigação, acarretando nulidade da cobrança, conforme art. 166, II, do CC. A negativação decorrente de valor indevido caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral in re ipsa, mesmo tratando-se de pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. É nula a cláusula contratual que prevê cobrança por leads quando não há estipulação prévia de valor. 2. A negativação decorrente de cobrança indevida configura ato ilícito indenizável, ainda que se trate de pessoa jurídica." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, II, e 421-A, § 1º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.25.145701-6/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Lipo Sem Corte Suplementos Alimentares Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em face do Banco Original S/A. A autora alega não reconhecer a contratação bancária que originou negativação em seu nome e sustenta ausência de vínculo contratual, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade do débito, a retirada da negativação e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes, de modo a legitimar a negativação da autora; e (ii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de assinatura física ou eletrônica qualificada, bem como a inexistência de elementos de segurança vinculando a contratação à autora (como geolocalização, IP, biometria ou certificado digital), torna inválido o contrato eletrônico apresentado, comprometendo sua força executiva e a exigibilidade do débito correspondente. A prova do débito incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a presunção de veracidade quando ausente comprovação mínima da manifestação de vontade da parte consumidora. A negativação baseada em débito cuja origem não foi demonstrada de forma inequívoca configura ato ilícito e autoriza a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos. Contudo, a pessoa jurídica somente tem direito à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo abalo à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado (STJ, Súmula 227), o que não foi comprovado nos autos, inexistindo prova de prejuízo concreto à atividade empresarial da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (
TJSP
; Apelação Cível 1022775-12.2024.8.26.0564; Relator (a): Domingos de Siqueira Frascino; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2025; Data de Registro: 07/07/2025)

De outro lado, razão assiste à recorrente quanto à exorbitância e desproporcionalidade do
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00), que merece ser reduzido para R$ 5.000,00 - valor que se mostra razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 2 . Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente. 3.
A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação . 4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça
. 5. Recursos desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por TICKET SERVIÇOS S/A e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00 o
quantum
indenizatório fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se incólume a r. sentença em seus demais termos.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, diante do parcial provimento dado ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)